Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO SUPERVENIENTE DE REVOGAÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, a qual indeferiu a revogação da gratuidade judiciária concedida à autora, ora agravada. O agravante colacionou informação no sentido de que a autora teria adquirido um veículo, o que justificaria a revogação do benefício em questão.
2. Na forma do art. 98, §3o do CPC, o credor poderá demonstrar, nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificara a concessão da gratuidade. Em juízo de hermenêutica, a norma que se extrai é de que o credor (no caso, o Distrito Federal), para conseguir a revogação da justiça gratuita concedida à outra parte, deve trazer elementos novos que justifiquem que, atualmente, a hipossuficiência econômica não mais existe.
3. No caso dos autos, o Distrito Federal requer a revogação do benefício sob o argumento de que a autora, no ano de 2017, adquiriu um veículo automotor. Entretanto, não se atentou o agravante que a concessão do benefício ocorreu em outubro/2018, de modo que o fato pretérito por ele narrado não é suficiente para comprovar que, nos dias atuais, a agravada detém uma melhor condição financeira. De todo modo, o veículo adquirido por ela é popular (Volkswagen Gol 2017) e, portanto, não possui por si só aptidão para gerar a revogação do benefício da gratuidade judiciária.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.